Tribunal: TJDFT
Processo: 0742112-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742112-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: ADELSON VIANA DA SILVA, HEITOR SOARES REINALDO, CARMEN LUCIA SOARES REINALDO, DANILO DIAS LOURENCO DOS SANTOS, MURILO SOARES DE CASTILHO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por ADELSON VIANA DA SILVA E OUTROS, rejeitou a impugnação por ele apresentada. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja: guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. No caso, o recorrente apresentou comprovante de pagamento desacompanhado da guia de recolhimento, de modo que não comprovou efetivamente o recolhimento do preparo (ID 64734024). Assim, o requisito de admissibilidade recursal não foi cumprido. Intime-se o recorrente para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção, no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 4 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator